Tribunal: TJMT
Processo: 1028749-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA E DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. DIREITO A REFATURAMENTO NÃO COMPROVADO PELA COMPANHIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, que culminou em pedido administrativo de reanálise e posterior suspensão de prestação dos serviços.
3. Solicitação via PROCON para tentativa de solução do conflito inexitosa.
4. Ajuizamento da presente demanda por discordância da apuração, e deferimento do pedido de liminar para reestabelecimento o serviço de fornecimento de energia.
5. Aproximadamente cinco meses sem fornecimento de energia elétrica.
6. Ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção, ou de demonstração de necessidade de refaturamento.
7. Consumo registrado aumentado em quase 1.000% (mil por cento) do registro comumente praticado pela consumidora.
8. Sentença mantida.
9. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028749-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SILVESTRE DA SILVA - CPF: 312.995.711-15 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023